Tribunal: TJDFT
Processo: 0736601-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS. ANÁLISE SOB O CRIVO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO CONSTATADA. VÍCIO SANADO. EFEITOS INFRINGENTES. RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser entendida como incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna). Constatada a evidente discrepância entre a fundamentação e o resultado final do acórdão, é imperioso o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para retificação do dispositivo, que passa a ter o seguinte teor: “Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para firmar que, a despeito da tramitação do presente cumprimento de sentença perante o juízo cível, devem ser observadas as condições do plano de recuperação judicial apresentado e as diretrizes estabelecidas pelo Juízo universal no que tange aos atos de constrição dos bens da empresa”.
3. A omissão é definida como a ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado – vício não demonstrado no caso particular. A determinação de observância às condições do plano de recuperação judicial e às diretrizes estabelecidas pelo Juízo universal quanto aos atos de constrição dos bens da empresa torna prescindível quaisquer outras medidas correlatas.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contradição sanada. Retificação do dispositivo do acórdão.